Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INCLUSÃO DE AVALISTA. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA DO RÉU. DECISÃO REFORMADA.
1. É permitido ao autor/exequente alterar o pedido, a causa de pedir, bem como o polo passivo da relação processual, sem o consentimento do réu/executado, desde que a modificação se opere antes da citação. Após a citação, a alteração exige o consentimento daquele contra o qual foi proposta a ação/execução.
2. Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, após a citação, é possível modificar, ou até mesmo substituir o polo passivo por outra pessoa, desde que o réu/executado concorde.
3. O pedido de alteração do polo passivo da demanda não pode ser indeferido antes que o réu/executado ser intimado para manifestar sua concordância, nos termos do art. 329, II, do CPC.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.